Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. SÍNDICO. ISENÇÃO DECIDIDA EM ASSEMBLEIA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO EXPEDIDA PELO CONDOMÍNIO.
1. Comprovada a prática consolidada no condomínio em isentar o síndico quanto ao pagamento da taxa condominial e, existente certidão de quitação dos débitos condominiais quanto ao período executado, expedida pelo próprio condomínio exequente, não há que se falar em pretensos valores devidos a esse título, sob pena de comportamento contraditório, grave ofensa à boa-fé, à segurança jurídica e ao princípio da confiança.
2. Negou-se provimento ao apelo.